Tribunal: TJDFT
Processo: 0722474-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722474-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDA DA ROSA MARTINS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALDA DA ROSA MARTINS contra a decisão proferida na ação de reparação de danos movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que basta a declaração de hipossuficiência para fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça e que, apesar do seu rendimento líquido de R$ 5.433,00, possui outras despesas que a impedem de pagar as custas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Postula, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e, no mérito, a reforma da decisão. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça (art. 1.015, inc. V, do CPC). O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso, não verifico a presença de ditos requisitos, em especial, a probabilidade do direito, porquanto não evidente a hipossuficiência econômica da agravante. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o art. 98, caput, do CPC firma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. A legislação não prevê, todavia, critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. Na hipótese, o benefício foi indeferido em razão da alta remuneração do agravante. De fato, consta dos autos que a agravante aufere proventos brutos de R$ 7.370,00, que, mesmo após os descontos compulsórios e os voluntários, assegura-lhe renda líquida de quase R$ 5.500,00, a qual não pode ser considerada insuficiente para o pagamento das despesas processuais, que, como se sabe, são módicas. A propósito, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários mínimos para o atendimento dos necessitados (art. 1o da Resolução no 140/2015), critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento dos jurisdicionados pela Defensoria Pública e por advogados escolhidos pelos jurisdicionados. Assim, como o agravante percebe mais que este patamar, não é possível considerá-lo economicamente hipossuficiente. Nessa linha argumentativa, já entendeu esse egrégio Tribunal, conforme acórdão no 1361707. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator